Tribunal: TJDFT
Processo: 0706314-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. PRECLUSÃO. MATÉRIA JÁ DECIDIDA EM RECURSO ANTERIOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento interposto com o objetivo de restabelecer o direito de convivência paterna com o filho menor.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a admissibilidade do agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que não conheceu do recurso, tampouco configura situação de urgência que justifique a mitigação do rol taxativo.
III. Razões de decidir
3. A matéria objeto do agravo de instrumento já foi apreciada em recurso anterior, com decisão transitada em julgado, o que configura preclusão lógica.
3.1. O agravo de instrumento interposto não se enquadra nas hipóteses do art. 1.015 do CPC, nem demonstra urgência que inviabilize o exame da matéria em eventual apelação, conforme entendimento do STJ no Tema 988.
3.2. As alegações do agravante não configuram risco de perecimento de direito, sendo possível sua análise em preliminar de apelação, nos termos do art. 1.009, §1o, do CPC.
3.3. A interposição de novo recurso com fundamentos já apreciados em decisão anterior configura tentativa de rediscussão indevida da matéria, vedada pelo ordenamento processual.
IV. Dispositivo e tese
4. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “É inadmissível o agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que não se enquadra nas hipóteses do art. 1.015 do CPC, quando ausente urgência que justifique a mitigação do rol taxativo, especialmente quando a matéria já foi decidida em recurso anterior com trânsito em julgado.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.009, §1o, 1.015, 1.022, 337, §2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.696.396/MT, Rel(a). Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, p. 19.12.2018. TJDFT, AI 0732831-25.2022.8.07.0000, Rel(a). Maria de Lourdes Abreu, 3a T. Cível, p. 27.03.2023.